Tribunal: TCU
Processo: 026.599/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Universidade Federal de Roraima em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, O presente processo de tomada de contas especial é referente aos prejuízos decorrentes do convênio no. 025/2012, celebrado entre a Universidade Federal de Roraima e a Fundação de Apoio Ajuri, para a aquisição de equipamentos laboratoriais para melhoria dos programas de Mestrado em Física e Letras, em virtude da ausência de devolução de recursos públicos à UFRR, relativos à importação de equipamentos, conforme a execução dos recursos advindos do Termo de Cooperação no 04.12.021500 da FINEP com a UFRR, em atendimento às disposições contidas no artigo 84 do Decreto-Lei n° 200, de 25/02/1967, e no art. 8o da Lei no.443, de 16/07/1992. (no da TCE no sistema: 575/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2780/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Universidade Federal de Roraima em desfavor de Fundação Ajuri de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do convênio no . 025/2012, para a aquisição de equipamentos laboratoriais com vistas à melhoria dos programas de Mestrado em Física e Letras, celebrado entre referidas entidades, no valor de R$ 844.265,60. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 90.016,76. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 14/6/2016, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional entre a Aprovação do Relatório de Prestação de Contas (cf. peça 17, p. 2), em 14/6/2016, e o Parecer 266/2019/PGF/AGU, constando apuração de irregularidades (peça 6), de 8/11/2019; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 57-60); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e à responsável; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 026.599/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fundação Ajuri de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima (05.463.366/0001-10). 1.2. Unidade: Universidade Federal de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.